Tribunal: TJSP
Processo: 2219395-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Comprovação da condição de hipossuficiência – Presunção de veracidade das alegações - Deferimento do benefício – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219395-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
NELLY CALVO DE CASTRO AGUIAR, é agravado BANCO VOLKSWAGEN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219395-62.2020.8.26.0000 -Voto no 23.658 2
Agravo de Instrumento no 2219395-62.2020.8.26.0000
Agravante: Nelly Calvo de Castro Aguiar
Agravado: Banco Volkswagen S/A
Comarca: São Roque
Juiz: Diego Ferreira Mendes
VOTO 23.658
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Comprovação da
condição de hipossuficiência Presunção de veracidade
das alegações - Deferimento do benefício
Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELLY CALVO
DE CASTRO AGUIAR contra a r. decisão de 36 dos autos originários que,
nos autos da ação de TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ANTECEDENTE que move em face de BANCO VOLKSWAGEN o MM.
Juiz a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, entendendo que os
documentos juntados não convencem da hipossuficiência alegada e
determinou o recolhimento da taxa judiciária, sob pena de cancelamento
da distribuição, devendo ainda, no mesmo prazo, cumprir ordem anterior,
de comprovar o pedido administrativo junto ao réu, sob pena de
indeferimento da inicial.
Aduz a agravante, em síntese, que há presunção legal de
hipossuficiência daquele que se declara sem condições de suportar as
custas e honorários do processo; pretende discutir judicialmente a
redução das parcelas do financiamento; o indeferimento deve ocorrer
somente diante de elementos que infirmem a declaração de pobreza.
Requer reforma da decisão para concessão do benefício.
Determinado
o
processamento
sob
efeito
suspensivo,
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219395-62.2020.8.26.0000 -Voto no 23.658 3
dispensada a intimação para contraminuta, não formada ainda a relação
processual.
É o relatório.
O reclamo admite provimento.
Trata-se de tutela antecedente pretendendo a autora obter junto a
requerida cópia do contrato de financiamento de aquisição do veículo,
além de informações e planilhas correlatas.
A gratuidade da justiça foi indeferida, daí a insurgência.
Nos termos do art 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relator o
Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido
de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões, malgrado
afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o magistrado, ou
quando houver impugnação da parte contrária (Resp 96.054-RS, rel. Min.
Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rela.Mina Eliana Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser necessária a
comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é suficiente a
declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219395-62.2020.8.26.0000 -Voto no 23.658 4
Não se nega ao juiz poder de se inteirar da verdade das alegações
da parte, cabendo-lhe determinar providências para o encontro da justeza
na concessão do benefício buscado, conforme preceituado no art. 99, §
2o do Novo Código de Processo Civil.
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o magistrado
determinar à parte que comprove a insuficiência financeira.
Seguindo este entendimento é que os julgados atenuam com rigor
o deferimento ao benefício. Sem avançar a discussão sobre a supremacia
da norma constitucional, estabelecidos os parâmetros, conclui-se que
eles devem ser harmonizados, observando-se as hipóteses extremadas,
que deverão ser resolvidas sob o comando do inciso LXXIV, do art. 5o, da
Constituição Federal.
Daí, o fundamento, que sem esse rigor, necessário para ponderar
quais os realmente necessitados, ter-se-ia a distribuição indiscriminada do
benefício, sem critério lógico, todos teriam o direito ao favorecimento, o
que não teria razão para a norma posta.
Na hipótese em comento, respeitado o entendimento do
magistrado, entende-se por demonstrada a hipossuficiência econômica.
De acordo com o extrato bancário apresentado, a agravante aufere a
título de benefício previdenciário cerca de R$ 2.600,00 por mês (fls.
15/16), quantia inferior a três salários mínimos, parâmetro utilizado pela
Defensoria Pública, para triagem de seus assistidos.
Além disso, há prova de que não consta perante a base de dados
da Receita Federal declaração de renda em nome da autora, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219395-62.2020.8.26.0000 -Voto no 23.658 5
que indica a ausência de recebimento de renda considerável nos anos de
2017 a 2019 (fls. 19/20).
Por
tais
circunstâncias,
presume-se
pela
hipossuficiência
econômica. Assim, fica deferida a gratuidade da justiça à agravante sob
os argumentos expostos, bem como em consonância com a redação do
Novo Código de Processo Civil, artigo 99, § 3o.
Nada obsta futura revogação do benefício, se caso impugnada e
provada pela parte contrária que a afirmação é inverídica.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.

CLÁUDIO HAMILTON
Relator